Tribunal: TJPA
Processo: 0009990-13.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009990-13.2018.8.14.0133

RECORRENTE: DIEGO PONTES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009990-13.2018.8.14.0133

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: DIEGO PONTES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MATÉRIA CONTROVERSA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito versa sobre pedido de impronúncia formulado pela defesa, sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria, argumentando que a decisão se baseou apenas em testemunhos de "ouvir dizer". Subsidiariamente, o recurso busca o afastamento da qualificadora do meio cruel, alegando a suposta ausência de laudo pericial que ateste tal circunstância.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença; e (ii) analisar se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente a ponto de ser afastada nesta fase processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) a análise aprofundada do mérito. A materialidade encontra-se robustamente comprovada por meio do Laudo Necroscópico e de Levantamento de Local de Crime, que atestaram a morte violenta por decapitação e esquartejamento.

No tocante aos indícios de autoria, o depoimento de agente público que relata a confissão extrajudicial e espontânea feita pelo réu na própria cena do crime não configura mero boato de terceiros ("ouvir dizer"), mas sim indício direto de autoria idôneo e suficiente para superar a fase de admissibilidade.

A qualificadora do meio cruel encontra amparo na prova técnica (Laudo Necroscópico), que atesta
iter criminis
de extrema barbárie, incluindo decapitação, evisceração, esquartejamento e mutilações, evidenciando brutalidade fora do comum. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas se forem manifestamente improcedentes ou divorciadas do conjunto probatório, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva de sua incidência.

IV - DISPOSITIVO:
recurso conhecido e desprovido.

TESE:
O depoimento judicializado de agente público atestando a confissão espontânea do réu no local do crime constitui indício suficiente de autoria para embasar a decisão de pronúncia, não caracterizando testemunho de ouvir dizer. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é cabível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto fático-probatório.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal; arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, .... de ................. de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de DIEGO PONTES DA SILVA, insurgindo-se contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso III (meio cruel), do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Oferecimento da denúncia: 20.09.2019 (id 29665506).

Recebimento da denúncia: 02.10.2019 (id 29665507).

Citação: 01.09.2021 (id 29665507).

Resposta à acusação: 23.02.2022 (id 29665507).

Laudo pericial: 05.10.2018 (id 29665527).

Alegações finais da defesa: 09.06.2025 (id 29665597).

Sentença de pronúncia: 11.06.2025 (id 29665598).

Interposição do Recurso em Sentido Estrito: 16.06.2025 (id 29665603). Em suas Razões Recursais (id 29665609), a Defesa postula a impronúncia do acusado, com fulcro no art. 414 do CPP, alegando insuficiência de indícios de autoria, sob o argumento de que não houve testemunhas presenciais do crime e que a pronúncia estaria baseada apenas em "testemunhos de ouvir dizer", não confirmados em juízo. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do meio cruel (inciso III), aduzindo ausência de prova técnica e fundamentação.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões protocoladas em 11.08.2025 (id 29665611), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Argumentou que a materialidade é inconteste e que a autoria está amparada no depoimento coerente de testemunha direta (o agente prisional que ouviu a confissão). Defendeu ainda a manutenção da qualificadora, amplamente amparada pelo Laudo Necroscópico.

O Juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos (id 29665612).

A Douta 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como
custos legis
, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, ressaltando que, nesta fase processual, vigora o princípio da remessa das dúvidas ao juízo natural da causa, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como justificada a qualificadora (id 30169437).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

DO MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A irresignação da Defesa cinge-se a dois pontos centrais: o pleito de impronúncia por suposta ausência de indícios suficientes de autoria e o afastamento da qualificadora do meio cruel. Analisarei os pleitos conjuntamente, ante a interligação fático-jurídica.

A decisão de pronúncia, consoante a inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Para a sua prolação, exige-se apenas que o magistrado esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige, nesta fase, a certeza absoluta e irrefutável necessária para uma condenação, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa por mandamento constitucional (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF), a análise aprofundada do mérito.

Da materialidade e dos indícios de autoria

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada nos autos, não sendo sequer objeto de controvérsia. Está materializada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necroscópico) nº 2019.01.000193-TAN e pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime, que atestaram de forma indubitável a morte violenta da vítima Heronildo Barbosa dos Santos Filho por decapitação e esquartejamento por arma branca.

No que tange aos indícios suficientes de autoria, a tese defensiva de que o conjunto probatório é nulo por se basear exclusivamente em “testemunhos de ouvir dizer” (hearsay testimony) não se sustenta diante da realidade fática dos autos.

Durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi colhido o depoimento da testemunha Eliésimo Tavares Barbosa, ex-agente prisional, que relatou que ao chegar no local dos fatos para verificar uma movimentação suspeita, deparou-se com o cenário macabro e que o próprio recorrente, Diego Pontes da Silva, assumiu espontaneamente perante a equipe de agentes ser o autor do homicídio.

É basilar no Direito Processual Penal compreender que o depoimento de um agente público que relata a confissão extrajudicial e espontânea feita a ele pelo próprio réu, no calor dos fatos (na cena do crime), constitui indício de autoria, e não mero boato ou “ouvir dizer” de terceiros. O agente atestou o que ele mesmo presenciou: a confissão do réu. Ainda que o réu tenha exercido seu direito ao silêncio em juízo, o depoimento judicializado da testemunha que ouviu sua admissão de culpa confere lastro suficiente para superar o juízo de admissibilidade.

A despronúncia (impronúncia) pretendida pela Defesa (art. 414, CPP) só tem cabimento quando o magistrado não se convencer da materialidade ou não encontrar o mínimo indício de autoria. Existindo vertente probatória idônea que aponte o recorrente como o autor do fato, o embate de versões deve ser obrigatoriamente dirimido pelo Tribunal do Júri.

Da qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP)

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do meio cruel, alegando ausência de laudo pericial que ateste tal circunstância.

O argumento é flagrantemente divorciado dos laudos acostados aos autos. O Laudo Necroscópico é incisivo ao descrever não apenas a causa da morte, mas o
iter criminis
de extrema barbárie. O documento técnico descreve que a vítima sofreu enforcamento, decapitação, esquartejamento, evisceração com a retirada do coração, múltiplas perfurações por arma branca por todo o tronco e mutilação das orelhas.

A crueldade se caracteriza pelo emprego de meio que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou que revela uma brutalidade fora do comum, demonstrando total insensibilidade do agente. O cenário periciado retrata atos de barbárie extrema e atroz, configurando perfeitamente, em tese, a qualificadora insculpida no inciso III, § 2º, do art. 121 do CP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

Estando a qualificadora do meio cruel amplamente amparada pela prova técnica (exame cadavérico e de local de crime), é imperiosa a sua manutenção, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva sobre a sua incidência.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça, restando sobejamente comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de que o recorrente seja o autor do fato criminoso qualificado, a submissão do feito ao crivo do Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Assim, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença de pronúncia, para que o recorrente DIEGO PONTES DA SILVA seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026